Tribunal: TJSP
Processo: 2140967-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Justiça gratuita – Pessoa física – Hipossuficiência não demonstrada – Declaração de hipossuficiência tem presunção relativa não absoluta – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2140967-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
BEATRIZ HELENA STEIN MUNDIM E MUNDIM, é agravado BANCO SOFISA
S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 32417
AGRV. No: 2140967-66.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE.: BEATRIZ HELENA STEIN MUNDIM E MUNDIM
AGDO.: BANCO SOFISA S/A

*AGRAVO DE INSTRUMENTO Embargos à execução
Justiça gratuita Pessoa física Hipossuficiência não
demonstrada
Declaração de hipossuficiência tem
presunção relativa não absoluta Recurso negado.*

Trata-se de agravo de instrumento de decisão de fls. 218, em
embargos à execução opostos pela agravante e outra em face do Banco agravado, que
indeferiu a justiça gratuita à embargante.

Alega a embargante agravante, em breve síntese, conforme
previsão legal, a mera declaração de insuficiência de recursos é suficiente para concessão
da justiça gratuita. Ressalta que suas quotas societárias, responsáveis pela quantia indicada
com rendimentos tributáveis, são de empresas que enfrentam dificuldades financeiras. A
empresa Emifor, também executada, encontra-se em processo de recuperação judicial,
enquanto a pessoa jurídica Consolide está inativa. “Ora, as declarações de imposto de
renda juntadas aos autos faziam referência aos exercícios 2016/2017, 2017/2018 e
2018/2019, época em que as empresas estavam em pleno funcionamento, fazendo os
devidos pagamentos a seus sócios e diretores. Contudo, no segundo semestre de 2019,
houve mudança na situação financeira das empresas que a Agravante possui cotas, o que
acarretou grande mudança em sua situação financeira” (fls. 9). Sustenta não ter condições
de arcar com as custas processuais devido ao abalo econômico sofrido, destacando o
expressivo valor das custas iniciais da ação. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso que se processa com efeito suspensivo e respondido (fls.
513/523).

É o relatório.

VOTO.

Cuida-se de agravo de instrumento de decisão, em embargos à
execução opostos pela agravante e outra em face do Banco agravado, que indeferiu a
justiça gratuita à embargante.

O Banco agravado move execução de título extrajudicial em face
da agravante e Emifor Indústria de Alimentos S/A, executando a quantia de R$513.381,27
(fls. 24/34).

Os executados opuseram embargos à execução, requerendo justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
gratuita (207/215).

O Juiz a quo determinou comprovasse a embargante agravante a
hipossuficiência financeira, informando seus rendimentos, propriedade de bens, imóveis,
veículos e aplicações financeiras, apresentando cópias das três últimas declarações do
IR (fls. 389).

A agravante juntou documentos (fls. 391/423).

A decisão agravada indeferiu a justiça gratuita à agravante assim
fundamentada:

“Defiro à embargante EMIFOR INDÚSTRIA DE ALIMENTOS
S/AEM RECUPERAÇÃO JUDICIAL os benefícios da justiça gratuita. Anote-se.
Ante a documentação juntada (fls. 174/205), não pode a
embargante BEATRIZ HELENA STEIN MUNDIM E MUNDIM ser considerada pobre
na acepção jurídica do termo, eis que se trata de empresária, declarando rendimentos
tributáveis anuais superiores a R$ 190.000,00, possui quotas societárias, aplicações em
terras estrangeiras e cessão de direitos de expressivo valor, o que é incompatível com a
alegação de pobreza. O benefício da gratuidade é para aqueles que, sem o seu
deferimento, não poderiam ter acesso ao Poder Judiciário, hipótese diversa a da
embargante
Recolha a embargante as custas devidas ao Estado, nos termos da
Lei 11608/2003, bem como as devidas à Carteira de Previdência dos Advogados, em
15(quinze) dias, sob pena de extinção.
Intime-se.”

Nega-se provimento ao recurso.

A justiça gratuita foi requerida por pessoa física, presumindo-se
verdadeira a insuficiência alegada (art. 99, § 3o, do CPC).

A referida presunção, todavia, é relativa e cede na hipótese de o
Juiz encontrar elementos a afastar os pressupostos para a sua concessão.

Reza o art. 5o, LXXIV, da CF: “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.”

O
Juiz
oportunizou
à
agravante comprovar preencher
os
pressupostos para a obtenção da justiça gratuita (art. 99, § 2o, do CPC), prevendo a lei que a
assistência do requerente assistido por advogado constituído ou particular não é óbice para
a concessão da justiça gratuita (art. 99, § 4o, do NCPC).

A jurisprudência do STJ é firme e tranquila também no sentido de
que a declaração de necessidade de concessão dos benefícios em questão gera
presunção juris tantum, podendo ser afastada pelo magistrado se houver elementos de
prova em sentido contrário.

Neste sentido:

“2. A norma contida nos arts 2o, parágrafo único, e art. 4o, § 1o,
da Lei 1.060/50, reza que a assistência judiciária gratuita pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser pleiteada a qualquer tempo, desde que o requerente comprove
sua condição de hipossuficiente, bastando-lhe, para obtenção do
benefício, sua simples afirmação de que não está em condições de
arcar com as custas do processo e com os honorários
advocatícios, sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua
família. 3.Entretanto, cuidando-se de afirmação que possui
presunção iuris tantum, pode o magistrado indeferir a assistência
judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado
de hipossuficiência do requerente. 4. Agravo regimental não
provido.” (AgRg no AgRg no REsp 11079665/RS,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves,
1a
Turma,
julgado
em
04/05/2010, DJe 10/05/2010).

“Em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte no
sentido de que, embora se admita a princípio mera alegação do
interessado acerca do estado de hipossuficiência, a par de se
gerar apenas presunção relativa, não é defeso ao juízo de origem
indeferir a gratuidade de justiça Lei 1.060/50 após analisar o
conjunto fático-probatório que circunda as alegações da parte.
A revisão do julgado, na forma pretendida, implica o reexame de
fatos e provas contidos nos autos, inviável em sede de recurso
especial, ex vi do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. Agravo
regimental improvido.” (AgRg no REsp 1206335/SP, Rel. Min.
Cesar Asfor Rocha,
2a
Turma,
julgado
em
02/06/2011, DJe 16/06/2011).

Outra não é a jurisprudência desta Câmara.

Agravo de instrumento - Embargos à ação de execução de título
extrajudicial - Instrumento particular de contrato de mútuo -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado pelo
executado-embargante - Não comprovação do requisito pobreza,
na acepção jurídica do termo, a justificar a concessão da
assistência judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o., da
Lei n°. 1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal -
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento
no 0504058-43.2010.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 02/02/2011).

Agravo de Instrumento Ação de indenização por danos morais
Contrato de abertura de crédito em conta corrente -
Indeferimento do pedido de assistência judiciária, formulado pelo
autor - Não comprovação do requisito pobreza, na acepção
jurídica do termo, a justificar a concessão da assistência
judiciária - Aplicação dos arts. 2o., § único, e 4o., da Lei no.
1.060/50, c.c. o art. 5o., LXXIV, da Constituição Federal -
Recurso não provido, com determinação. (Agravo de Instrumento
no 0219686-14.2011.8.26.0000, Relatora Des. Zélia Maria Antunes
Alves, j. 21/09/2011).

Agravo de Instrumento. Indenização. Assistência judiciária.
Necessidade do benefício não demonstrada. Elementos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revelam
a
solvabilidade
da
agravante.
Recurso
desprovido (Agravo de Instrumento no 0429934-89.2010.8.26.0000,
Relator Des. Cauduro Padin, j. 24/11/2010).

Agravo. Assistência Judiciária. Sinais exteriores contrários.
Hipossuficiência não comprovada. Benefício indevido. Decisão
mantida. Recurso improvido, tutela prejudicada. (Agravo de
Instrumento
no
9007760-32.2009.8.26.0000,
Relator
Des. Cauduro Padin, j. 25/03/2009).

Agravo. Assistência Judiciária. Art. 5°, LXXIV da CF- 88. Art. 4o
da Lei 1.060/50. Presunção legal relativa. Sinais exteriores
contrários.
Hipossuficiência
não
comprovada.
Benefício
indevido. Decisão mantida. Recurso improvido. (Agravo de
Instrumento
no
0013654-79.2008.8.26.0000,
Relator
Des. Cauduro Padin, j. 19/03/2008).

No caso, conquanto a agravante embargante alegasse a
hipossuficiência financeira para o custeio das despesas do processo, as provas produzidas
indicam o contrário.

As declarações de imposto de renda da embargante agravante (fls.
392/423) revelam que os rendimentos por ela auferidos são incompatíveis com a obtenção
do benefício pretendido, como bem pontuado na decisão agravada, apresentando renda
muito superior a três salários mínimos, valor que a Defensoria Pública do Estado de São
Paulo reputa como não merecedor da assistência judiciária (Deliberação CSDP n. 137 de
25/09/2009).

Consta ainda acumular considerável patrimônio, alcançando valor
superior a quatro milhões de reais. Embora tente minimizar a valoração do seu patrimônio,
pontuando as dificuldades financeiras enfrentadas pelas empresas, tal fato, ainda que
verdadeiro, não é suficiente para comprovar a hipossuficiência da agravante.

A justiça gratuita visa garantia o acesso à justiça àqueles que
comprovadamente não tem condições econômico-financeiras para custear as despesas
processuais, o que não é o caso da agravante.

Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR